Tribunal: STF
Processo: HC 59551
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
TESTEMUNHAS. NÃO HÁ NULIDADE NA SIMPLES TOMADA DE DEPOIMENTO DE
POLICIAIS. CABE AO JULGADOR AFERIR A SUA CREDIBILIDADE. A MATÉRIA
RELATIVA AO PRAZO PRISÃO PROVISORIA ESTA PRECLUSA ANTE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL, NAS CIRCUNSTANCIAS
DO CASO, QUANDO A DEFESA NEGA A DEPENDÊNCIA A DROGA, APURANDO-SE QUE
OS REUS PRETENDIAM REVENDE-LA. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.